Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-25.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE

– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1000665-25.2018.8.26.0048/50000 Voto n. 21.620
Registro: 2020.0001036521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000665-25.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante JOSÉ
MARCOS MARTINS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PASSAREDO
TRANSPORTES AÉREOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1000665-25.2018.8.26.0048/50000 Voto n. 21.620
-- voto n.21.620 --
Embargos de Declaração no 1000665-25.2018.8.26.0048/50000
Embargante: JOSÉ MARCOS MARTINS DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA)
Embargada: PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015 Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão no acórdão embargado, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
pelo autor da ação ao v. Acórdão a fls. 228/233 que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso para condenar a empresa apelada ao
pagamento de dano material no valor de R$ 1.743,53, corrigidos desde o
desembolso, e indenização pelos danos morais experimentados no
montante de R$5.000,00, com incidência dos juros a partir da citação,
tanto para os danos morais quanto para os materiais
Embarga o autor da ação sustentando a
ocorrência de omissão no julgado, pois não foram arbitrados os honorários
advocatícios, conforme determina o artigo 85, do Código de Processo Civil
e o artigo 24 da Lei no 8.906/94.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1000665-25.2018.8.26.0048/50000 Voto n. 21.620
Requer o recebimento e conhecimento dos
presentes embargos declaratórios para suprir a omissão do v. acórdão,
quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência.
Diante da possibilidade de acolhimento do
recurso, a parte embargada foi intimada para se manifestar.
Em sua resposta, alegou que o recurso possui
caráter manifestadamente infringente, requerendo a manutenção do
Acórdão (fls.8/9).
É o relatório.
I. De fato, existe no v. Acórdão embargado
omissão a ser suprida, pois não se manifestou quanto aos honorários
advocatícios de sucumbência.
A sentença julgou improcedente o pedido
inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios no importe de R$1.000,00.
O v. acórdão ora embargado deu provimento
ao recurso do autor, para condenar a empresa apelada ao pagamento de
dano material no valor de R$ 1.743,53, corrigidos desde o desembolso, e
indenização pelos danos morais experimentados no montante de
R$5.000,00, com incidência dos juros a partir da citação, tanto para os
danos morais quanto para os materiais.
Assim, diante de tal resultado, com o
acolhimento dos pedidos do autor, ora embargante, o ônus da

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1000665-25.2018.8.26.0048/50000 Voto n. 21.620
sucumbência deve ser integralmente atribuído ao réu, nos termos do
artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
E, havendo condenação ao pagamento de
indenização, forçoso que os honorários advocatícios correspondam a
percentual incidente sobre o seu valor, conforme o § 2o do dispositivo
acima mencionado. Levados em consideração os critérios legais (o grau de
zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço), bem como a necessidade de atuação do
patrono da parte em Segunda Instância (artigo 85, § 11 do CPC), tem-se
que tal verba deve ser arbitrada em 20% sobre o valor da condenação.
II.
Ante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos declaração para o fim de condenar o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% sobre o valor da condenação, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --